Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ÀREA DE ATUAÇÃO: NUTRIÇÃO. VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CENTO E VINTE DIAS PARA QUE A PARTE REQUERENTE POSSA PARTICIPAR DA CONSULTA MÉDICA PRESENCIAL PARA OBTENÇÃO DO ATESTADO DE APTIDÃO A FIM DE TOMAR POSSE NO RESPECTIVO CARGO. EXCEPCIONALIDADE NO CONTEXTO DO PERÍODO DE PANDEMIA (COVID-19). AUSENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA ISONOMIA E DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a prorrogação do prazo de cento e vinte dias para realização de exame médico presencial para obtenção de atestado de aptidão a fim de tomar posse em concurso público no cargo de professor de educação básica (área de atuação: nutrição), uma vez que se encontraria na Austrália, a realizar doutorado, e impedida de sair do país em razão das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Insurgência do Distrito Federal contra a sentença de procedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “a requerente já sabia de antemão que deveria se submeter à inspeção médica oficial para fins de comprovação de sua aptidão física e mental no prazo de trinta dias após a publicação do ato de sua nomeação”; (b) não existiu qualquer ilegalidade no ato administrativo que negou a prorrogação do prazo para obtenção do atestado de aptidão; (c) “a pretensão autoral encontra óbice intransponível nos princípios da separação de poderes, da isonomia, da segurança jurídica, da legalidade, da impessoalidade, do concurso público, da vinculação ao edital e do tempus regit actum”.
III. É cediço que o edital é a lei que rege o certame, e por meio do qual são estabelecidas as normas e diretrizes para a sua realização, de forma que a eleição das regras se insere no âmbito da discricionariedade administrativa. E devem ser respeitadas na medida em que vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.
IV. No caso concreto, não se verifica violação ao edital, à isonomia, tampouco prejuízo ao interesse público. A um, a requerente estaria impedida de sair do país em que se encontrava (a realizar doutorado) em decorrência das restrições impostas em período pandêmico (Covid-19). A dois, a razoável imprevisibilidade de nomeação em 2021, tendo em vista que o concurso teria sido suspenso até 31 de dezembro de 2021, com sua validade prorrogada para outubro de 2023. A três, todos os candidatos aprovados no seu cargo teriam sido nomeados.
V. Nesse excepcional contexto fático-jurídico, tem-se por impositiva a manutenção da candidata na classificação do certame com a dilação do prazo de cento e vinte dias para participar da consulta presencial de aptidão (ato médico-pericial) e, caso obtido o atestado, tomar posse no cargo de Professor de Educação Básica – Área De Atuação: Nutrição. Escorreita, pois, a sentença de procedência.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões.